Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709527-31.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LUCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de LUCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA, indeferiu o pedido de inscrição do nome da devedora na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em petição de id 26798679, a agravante informa que as partes pactuaram acordo e requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator